Tribunal: TJBA
Processo: 8032009-58.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8032009-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF Advogado(s): LUANA FERREIRA SOUZA, MICHAEL NERY FAHEL, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: JUIZ ASSESSOR DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECATÓRIOS. REGIME DE COMPETÊNCIA. ALÍQUOTA VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia contra o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e o Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios. 2. Os impetrantes questionam três supostas arbitrariedades no pagamento de precatórios, RPVs e preferências constitucionais: incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda sobre juros de mora, e aplicação de alíquota previdenciária do momento do pagamento ao invés da época do fato gerador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há incidência de contribuição previdenciária sobre juros de mora recebidos em precatórios; (ii) estabelecer se há incidência de imposto de renda sobre juros moratórios; e (iii) determinar qual alíquota previdenciária deve ser aplicada - a vigente no momento do pagamento (regime de caixa) ou a vigente à época em que a obrigação deveria ter sido adimplida (regime de competência). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios não efetua retenção de contribuição previdenciária nem imposto de renda sobre juros de mora, seguindo precedentes do STF (Tema 808) e STJ (Tema 501), restando prejudicados os dois primeiros pedidos por ausência de interesse processual superveniente. 4. A aplicação do regime de caixa com alíquota vigente no momento do pagamento viola o princípio da isonomia tributária previsto no art. 150, II, da Constituição Federal. 5. Há tratamento desigual entre servidores que receberam remuneração regularmente (alíquota de 12% até 2018) e aqueles que precisaram acionar o Judiciário (alíquota de 14% após Lei nº 14.031/2018). 6. O entendimento configura enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, que se beneficia do aumento da alíquota previdenciária decorrente de seu próprio inadimplemento. 7. O Supremo Tribunal Federal adotou entendimento análogo no RE 614.406 (Tema 368), determinando a aplicação do regime de competência para imposto de renda sobre rendimentos pagos acumuladamente. 8. O Tribunal de Justiça da Bahia já se manifestou pela aplicação da alíquota de 12% do FUNPREV na Petição Cível nº 8026715-30.2020.805.0000. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. O Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios deve adotar o regime de competência para cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre precatórios, RPVs e preferências constitucionais, aplicando a alíquota vigente à época em que as verbas remuneratórias deveriam ter sido pagas, não a vigente no momento do efetivo pagamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, II; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 65; Lei nº 14.031/2018; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 614.406 (Tema 368 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio; STF, Tema 808; STJ, Tema 501; TJBA, Petição Cível nº 8026715-30.2020.805.0000, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Coletivo n.º 8032009-58.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF e como Impetrados o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e o Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora Suplente